Tribunal: TJMT
Processo: 1037841-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037841-03.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANE DA ROCHA SILVA - CPF: 011.845.761-65 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E DISCRIMINAÇÃO CAPACITISTA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR. PROVAS UNILATERAIS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL QUE REFUTA AS ALEGAÇÕES DE ASSÉDIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de alegado assédio moral e discriminação capacitista sofridos pela parte autora, servidora pública municipal com deficiência auditiva, durante o exercício de suas funções na EMEB Antônia Tita Maciel de Campos.

2. A recorrente alega que foi discriminada sistematicamente no ambiente de trabalho, tendo sido excluída de mural comemorativo ao Dia Internacional das Mulheres, sofrido críticas excessivas da diretora e de colegas, além de ter sido alvo de comentários capacitistas, como quando uma professora teria gritado: "você parece que está SURDA".

3. Foi realizada audiência de instrução com oitiva de uma única testemunha, a Sra. Elem Correa, que negou qualquer situação de capacitismo em face da autora, refutando todas as alegações de assédio moral.

4. As provas apresentadas pela recorrente são essencialmente unilaterais (boletim de ocorrência, denúncias à ouvidoria), não havendo nos autos elementos suficientes que comprovem a ocorrência do alegado assédio moral e discriminação capacitista de forma cabal.

5. Para configuração do dano moral indenizável, é necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo que o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Nesse sentido, a jurisprudência desta TRMT:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE TAPURAH. SERVIDOR PÚBLICO. DANO À HONRA E À IMAGEM. ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DOS FATOS ALEGADOS. OFENSA PESSOAL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO. 1- É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 2- A prova produzida (transferência de local de trabalho, sub-utilização na função e ambiente desfavorável), sem indicação inequívoca de excesso, não revela descolamento da autonomia administrativa do gestor, a justificar o reconhecimento do dano moral pretendido. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 0000808-33.2016.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Sem custas e honorários.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025